Tribunal: STF
Processo: RHC 262942
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITOS APRESENTADOS NÃO DEBATIDOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NEM NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jonatas Maycon Lopes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.008.143/PR, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o recorrente e o corréu Raphael Kairy Andreoli Myamoto da Silva denunciados, em 28.10.2023, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “FATO 1 



    Em data, local e horário não esclarecido nos autos, mas sendo certo que desde setembro de 2019, os denunciados RAPHAEL KAIRY ANDREOLI MIYAMOTO DA SILVA e JONATAS MAYCON LOPES, agindo voluntária e conscientemente, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas e com vontade de realizá-las, associaram-se para, em caráter estável e permanente, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, praticarem o crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, mais precisamente de drogas sintéticas (LSD, MDMA, ecstasy) e maconha, sendo que, foi entre eles avençado que RAPHAEL seria o responsável pela aquisição das substâncias entorpecentes, bem como, pela logística da distribuição e comercialização via redes sociais, ao passo que JONATAS ficaria encarregado de buscar as drogas nos correios e revendê-las a terceiros. (...)



    FATO 2 



    Ainda, conforme acima narrado, no dia 17 de abril de 2023, por volta das 17h10min, na Agência dos Correios localizada na Avenida Carlos, Gomes, 3331, Centro, neste Município e Comarca de Cascavel/PR, o denunciado JONATAS MAYCON LOPES, de forma livre e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, para fins diversos do consumo pessoal, 2 (duas) cartelas contendo 75 (setenta e cinco) selos cada, totalizando 150 (cento e cinquenta) selos, pesando aproximadamente 1,7g (um grama e sete decigramas) da substância entorpecente dietilamida do ácido lisérgico, conhecido popularmente como LSD, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...). 



    FATO 3 



    Por fim, no dia 29 de setembro de 2023, por volta das 6h00min, na residência situada na Rua Antônio José Elias, 399, neste Município e Comarca de Cascavel/PR, o denunciado RAPHAEL KAIRY ANDREOLI MIYAMOTO DA SILVA, de forma livre e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito, para fins diversos do consumo pessoal, 2 (duas) embalagens contendo, aproximadamente, 14g (quatorze gramas) da substância entorpecente conhecida como MDA, distribuídos em 17 (dezessete) comprimidos de coloração parda com formato de uma coruja, com a chancela da ave em uma das faces e escrito ‘Panamá’ e uma estrela na faca oposta e 7 (sete) comprimidos de colação amarela e branca, com formato não identificado, escrito ‘TechnoGym’ na face amarela e com sulco divisor e um logotipo ‘TN’ na face branca e 1 (uma) sacola contendo 40g (quarenta gramas) da substância conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...)



    Consta dos autos que na residência do denunciado RAPAHEL os Policiais Federais também apreenderam 1 (uma) embalagem plástica contendo aproximadamente 7g (sete gramas) de cogumelos, 
1 (uma) caixa contendo diversos saquinhos individuais para acondicionar as substâncias a serem revendidas e 1 (uma) balança de precisão da marca ‘Tomate’” (fls. 2-6, e-doc. 14).



    3. Em 15.5.2024, sobreveio sentença do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Cascavel/PR (Ação Penal n. 0012702-88.2023.8.16.0021), que condenou os denunciados pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o § 4º da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas “privilegiado”), absolvendo-os do crime de associação para o tráfico de entorpecentes. O juízo sentenciante impôs ao recorrente as penas de um ano, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e oitenta e oito dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito. 



    Em 13.8.2024, o juízo sentenciante extinguiu a punibilidade do corréu Raphael Kairy Andreoli Myamoto da Silva, em razão de sua morte (fls. 92-93, e-doc. 21). 



    4. Em 21.2.2025, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
do Paraná deu provimento ao apelo ministerial para também condenar o recorrente às penas de três anos e quatro meses de reclusão e setecentos e oitenta e sete dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do 
art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para tráfico de entorpecente). Aplicada a regra do concurso material de crimes, a pena final imposta ao recorrente foi redimensionada para cinco anos, dois meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e setenta e cinco 
dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE CONDENAÇÃO DO APELADO TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO CELULAR APREENDIDO. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação crime interposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná em relação a sentença que a par de, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver o apelado da acusação de prática do crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, o condenou por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto e substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa. A denúncia imputava ao apelado e a outro réu (falecido no curso do processo) a prática de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico, com base em conversas e apreensões realizadas durante investigações. O apelante pretende a condenação do apelado também pelo crime de associação para o tráfico e adecretação de perdimento, em favor da União, do telefone celular apreendido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o apelado deve ser condenado também pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, além da condenação já imposta por tráfico de drogas, e se deve ser decretado o perdimento do telefone celular apreendido. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. As provas produzidas revelam a existência de uma associação estável e duradoura entre o apelado e o outro réu (falecido no curso do processo) para a prática do tráfico de drogas, conforme evidenciado por diálogos extraídos do celular apreendido. 



    4. O apelado era o responsável por buscar as drogas na agência dos Correios, enquanto o falecido corréu cuidava da aquisição e logística de distribuição. 



    5. A nova quantidade de pena imposta ao apelado exige a alteração do regime inicial para o seu cumprimento e a exclusão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 



    6. O pedido de perdimento do celular apreendido, comprovadamente utilizado na prática dos crimes, é procedente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Recurso provido para condenar o réu Jonatas Maycon Lopes também por infração ao artigo 35 da Lei nº 11.343/06, readequar a sua pena, alterar o regime inicial de seu cumprimento e excluir a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, além de decretar o perdimento, em favor da União, do celular apreendido” (fl. 1, e-doc. 25). 



    Em 21.3.2025, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público.



    5. O decreto condenatório do recorrente transitou em julgado, em 12.5.2025 (fl. 1, e-doc. 23). 



    6. O acórdão do Tribunal paranaense pelo qual provido o apelo ministerial foi objeto do Habeas Corpus n. 1.008.143/PR, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, em 9.6.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 3.9.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto, nestes termos:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Ademais, cumpre enfatizar que a matéria debatida no habeas corpus não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo STJ, sob pena de supressão de instância.



    4. Por fim, não se verifica ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que permita a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental improvido” (e-doc. 57). 



    7. Contra esse acórdão, interpõe-se o presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o principal fundamento do STJ foi o de que, havendo trânsito em julgado, o Habeas Corpus não poderia ser manejado como sucedâneo de Revisão Criminal. Tal entendimento, embora aplicável em situações de mera rediscussão fática, não pode servir como barreira intransponível quando a ilegalidade e manifesta e cognoscível de plano” (fl. 4, 
e-doc. 64).



    Ressalta que a jurisprudência deste Supremo Tribunal “é pacífica no sentido de que o Habeas Corpus é ação constitucional de caráter sumaríssimo, destinada a coibir qualquer tipo de violência ou coação à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, ainda que a condenação tenha transitado em julgado” (fl. 4, e-doc. 64).



    Acrescenta que “a coisa julgada em matéria penal não é absoluta, podendo e devendo ser relativizada quando a decisão condenatória estiver eivada de nulidade absoluta, como no presente caso” (fl. 5, e-doc. 64). 



    Assevera que “o bis in idem na dosimetria da pena e a ausência de fundamentação idônea são vícios que contaminam a validade da sanção imposta, configurando um constrangimento ilegal contínuo e permanente. Impedir a análise dessas questões via Habeas Corpus sob o pretexto de ‘trânsito em julgado’ significa esvaziar a garantia constitucional do writ e perpetuar uma injustiça” (fl. 5, e-doc. 64).



    Defende que “o segundo óbice invocado – supressão de instância – também não se sustenta. Conforme amplamente demonstrado na impetração originária, a mais flagrante das ilegalidades – o bis in idem na fixação da pena de associação para o tráfico – foi inaugurada pelo próprio acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná” (fl. 5, e-doc. 64). 



    Argumenta que, “se o vício nasceu no julgamento da apelação, é logicamente impossível que tivesse sido analisado por instância inferior. O STJ era, portanto, o primeiro tribunal com competência para exercer o controle de legalidade sobre este ponto específico. Sua recusa em fazê-lo, a pretexto de ‘supressão de instância’, representa uma indevida negativa de prestação jurisdicional” (fl. 5, e-doc. 64).



    Observa que “as nulidades arguidas são de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição. O STJ, na qualidade de guardião da legalidade infraconstitucional, tinha o dever-poder de conhecer da matéria, inclusive de ofício, para fazer cessar a flagrante coação ilegal” (fl. 5, e-doc. 64).



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, com fundamento em toda a matéria fática e de direito articulada, o Recorrente pugna para que este Egrégio Supremo Tribunal Federal se digne a CONHECER e dar integral PROVIMENTO ao presente Recurso Ordinário Constitucional 
para, reformando o v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, CONCEDER, desde logo, A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para o fim de: 



    a) Declarar a nulidade absoluta da prova obtida na prisão em flagrante, por manifesta ilicitude decorrente da violação de sigilo de correspondência (art. 5º, XII, CF) e da inequívoca configuração de flagrante preparado (Súmula 145/STF), com a consequente anulação integral da condenação por ela contaminada; 



    b) Subsidiariamente, declarar a nulidade específica da prova obtida por meio da quebra de sigilo telemático do aparelho celular do Recorrente, por flagrante violação ao sistema acusatório e caracterização de fishing expedition. Consequentemente, anular a condenação pelo crime de associação para o tráfico, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Paraná para que, desconsiderada a prova nula, reaprecie a existência de elementos probatórios lícitos e autônomos para sustentar, eventualmente, a referida condenação; 



    c) Alternativamente, declarar a nulidade do processo originário pela inobservância do rito especial previsto no art. 55 da Lei 
nº 11.343/2006 (ausência de notificação para defesa prévia); 



    d) Na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos anulatórios, afastar o manifesto bis in idem, a fim de cessar a dupla punição do Recorrente pela mesma circunstância fática (natureza e quantidade da droga), decotando-se a valoração negativa da culpabilidade na pena-base do crime de associação para o tráfico; 



    e) Reconhecer a ausência de fundamentação idônea para a exasperação das penas-base de ambos os delitos (tráfico e associação), por violação ao dever constitucional de motivação (art. 93, IX, CF), com o consequente redimensionamento das reprimendas para o mínimo legal; 



    f) Fixar o regime inicial semiaberto, seja como decorrência do necessário redimensionamento da pena total, seja pelo afastamento da única circunstância judicial negativa que fundamentou a imposição de regime mais gravoso, em violação ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal; 



    g) Por fim, caso a reprimenda final seja readequada para patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos, restabelecer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fls. 5-7, 
e-doc. 64).



    8. O Ministério Público do Paraná manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 78).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. A condenação do recorrente na Ação Penal n. 0012702-88.2023.8.16.0021 transitou em julgado em 12.5.2025, antes de o Habeas Corpus n. 1.008.143/PR ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 1º.6.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO 
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 3. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 4. Agravo desprovido” (HC n. 253.001-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 252.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Os pleitos veiculados no presente recurso ordinário em habeas corpus não foram debatidos nas instâncias ordinárias nem no Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora